Tribunal: TJBA
Processo: 8010981-42.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010981-42.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES COM CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Rafael de Jesus Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples, com causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 14 (quatorze) dias-multa. 2. Consta da denúncia que, na madrugada do dia 29 de outubro de 2023, o réu subtraiu um veículo Jeep Compass de um lava-jato, sendo posteriormente abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina, ocasião em que confessou a prática delitiva. II. Questão em discussão 3. A controvérsia devolvida à instância revisora limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal. III. Razões de decidir 4. A confissão espontânea deve ser considerada na segunda fase da dosimetria para redução proporcional da pena, desde que respeitado o limite mínimo legal, sendo inadmissível sua fixação abaixo desse patamar, à luz da Súmula 231/STJ e do entendimento consolidado no Resp. 1.869.764/MS. 5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes do réu, mas a pena intermediária foi mantida sem qualquer redução pela confissão, o que autoriza o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com posterior acréscimo de 1/3 (um terço) na terceira fase, em razão do repouso noturno. 6. Pena redimensionada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se a pena de 14 (quatorze) dias-multa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68 e 155, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 924.725/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/08/2024; e STJ, Terceira Seção, REsp 1.869.764/MS, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010981-42.2023.8.05.0256, oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, no qual figura como Apelante Rafael de Jesus Santos, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA